Tribunal: TJMT
Processo: 1001620-81.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001620-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 951.307.801-91 (ADVOGADO), LIDELAINE CRISTINA GIARETTA - CPF: 174.090.008-13 (ADVOGADO), TIAGO DIAS DE AMORIM - CPF: 224.431.788-97 (ADVOGADO), AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), MAURICIO MICHELS - CPF: 934.511.721-00 (AGRAVANTE), MARCOS ANDRE MOURA CAMPOE - CPF: 046.799.068-98 (AGRAVADO), CARLA ROMANO CAMPOE - CPF: 071.708.228-81 (AGRAVADO), FERNANDO ANTONIO BERTIN - CPF: 001.854.238-76 (AGRAVADO), BALISTICO SEGURANCA LTDA - ME - CNPJ: 01.548.228/0001-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001620-81.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ÁREAS LITIGIOSAS VIZINHAS - APARENTE SOBREPOSIÇÃO – FATO QUE IMPACTA NA POSSE E NO ESBULHO – PROVA DO EXERCÍCIO EFETIVO DA POSSE – FRAGILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Diante da complexidade da situação e da eventual sobreposição de matrículas, que certamente dependerá de dilação probatória, somada a fragilidade da prova do exercício de posse, o indeferimento da tutela de urgência de reintegração de posse é medida de rigor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001620-81.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MAURICIO MICHELS

AGRAVADO: MARCOS ANDRE MOURA CAMPOE, CARLA ROMANO CAMPOE, FERNANDO ANTONIO BERTIN, BALISTICO SEGURANCA LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Maurício Michels
, de decisão que na Ação de Manutenção de Posse que move contra
Marco Andre Moura Campoe, Carla Romano Campoe, Fernando Antonio Bertin e Balístico Segurança Ltda.-ME
, indeferiu a tutela cautelar de manutenção de posse em relação a área da Fazenda Holandia.

Alega o equívoco da decisão agravada ao justificar que a existência de ação declaratória de nulidade e cancelamento de registro público (proc. 1033-17.2017.8.11.0044, trazia insegurança jurídica. Aduz que referida ação foi reconhecida a incompetência do Juízo de Paranatinga, o que afasta a alegada insegurança. Complementa que a interpretação equivocada da Magistrada não pode abalar o direito de posse e propriedade.

Assevera que a ata notarial que serviu de fundamento para o indeferimento da medida cautelar se trata de documento unilateral e não traduz a realidade.

Sustenta que ao desqualificar o seu direito de posse pelo fato do imóvel se encontrar arrendado, ofende a regra do art. 1197 do CC.

Realça a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, em particular, diz que o esbulho restou reconhecido pelas testemunhas ouvidas na audiência de justificação.

Assevera que nos documentos colacionados pela empresa Balístico Segurança consta como local da prestação do serviço a Fazenda Morada Gigante, diversa, portanto, da área objeto da lide, o que revela o esbulho praticado.

Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada, para que permaneça na totalidade da área da Fazenda Holandia até o julgamento do recurso pelo mérito. No mérito, postula pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e conceder a tutela cautelar postulada.

Efeito suspensivo indeferido (id 117466463).

Contraminuta (id 120695999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001620-81.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso
é de decisão que na Ação de Manutenção de Posse ajuizada por Mauricio Michels ontra
Marcos Andre Moura Campoe, Carla Romano Campoe, Fernando Antonio Bertin e Balístico Segurança Ltda.-ME
, indeferiu a tutela cautelar de manutenção de posse em relação a uma parcela do imóvel denominado Fazenda Holândia.

Trata-se de Ação de Manutenção de Posse na qual o autor, ora agravante, Mauricio Michels, sustenta ser o legítimo possuidor de uma área de terras com 1.652,8304 hectares, denominada Fazenda Holândia, localizada no município de Paranatinga, inscrito na matrícula n. 15.049 do CRI daquele município, no qual exerce a pecuária desde 2008.

Diz, contudo, que em 11/10/2020, parte do imóvel (100 hectares) foi invadida pela empresa Balística Segurança, que colocou um container com seguranças armados, sendo concedida a liminar em relação a esta parcela do imóvel.

Consta que logo após, a parte autora, ora agravante, aditou a inicial para postular pela manutenção de posse em relação a área de 700 hectares, o que foi indeferido.

Por sua vez, os requeridos, aqui agravados, Marcos Andre Moura Campoe e Carla Romano Campoe, interpuseram Agravo de Instrumento n. 1002075-80.2021.8.11.0000 da decisão que deferiu a liminar em relação a 100 hectares, que foi provido para “
anular a decisão agravada e indeferir a liminar de reintegração de posse, e determinar a realização de audiência de justificação prévia, com reexame do pedido liminar
”.

Realizada a audiência de justificação, em reanálise do pedido de tutela de urgência pleiteada pelo autor agravante, o Juízo entendeu não estarem presentes os requisitos para a concessão da medida, de modo que indeferiu o pleito.

Com efeito, como consignado no Agravo de Instrumento n. 1002075-80.2021.8.11.0000, o autor agravante defende a posse de 100 hectares, depois aditou a petição para informar que a área seria de 700 hectares, sob o argumento de ser possuidor do imóvel com 1.652,8304 hectares, denominado Fazenda Holândia, localizada no município de Paranatinga, enquanto os requeridos, aqui agravados, dizem ser possuidores e proprietários do imóvel denominado Fazenda Buritizal, com 1.496,9335 hectares, área que é limítrofe ao imóvel do autor agravado.

Como consignado no Agravo de Instrumento n. 1002075-80.2021.8.11.0000, o fato das áreas serem vizinhas, a princípio, impacta tanto na prova da posse, quanto do esbulho.

Por sua vez, a Ata Notarial lavrada pelo 2º Serviço Notarial e Registral de Paranatinga informa que o dito container da Balística se encontra instalado na Fazenda Buritizal.

Não fosse isso, como observado na decisão agravada, embora as testemunhas ouvidas noticiem que a área estava arrendada para Wander, que é cunhado do autor,
“não há nos autos qualquer prova desse dito arrendamento, tampouco qualquer documento junto a inicial que qualifica Wander Martins como arrendatário e que este tenha em algum momento exercido a posse na área vindicada”
.

Chama atenção, aliás, o fato de que nem mesmo o autor na sua inicial tenha mencionado que a área se encontrava arrendada para Wander, o que destoa do narrado pelas testemunhas.

Assim, além da aparente sobreposição das áreas, o que deverá ser esclarecido no curso da ação, o autor agravante não demonstrou de maneira eficiente o exercício da posse da área litigiosa.

Nesse cenário, o indeferimento da tutela cautelar de urgência de manutenção de posse é medida que se impõe.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022